Tribunal: TJDFT
Processo: 0001911-71.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0001911-71.2006.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCIA MARTINS LACERDA, SOLON MOURA JUNIOR, SUDARIO EVALDO BARBOSA, ALISMAR SOUZA BRITO, GLORIALICE COELHO DE OLIVEIRA ZAKIR D E C I S Ã O Diante do pagamento da quantia exequenda (IDs 23807758, 23808609, 23807757, 23807756, 23807755, 23807753, 23807751, 23807752, 23807749 e 23807748) e a aquiescência do credor (ID 24644226), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinto o processo executivo, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência dos valores depositados para a conta de titularidade do Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ 04.117.005/0001-50, indicada na peça de ID 24644226. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador